Tribunal: TJSP
Processo: 0009166-61.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais e morais. Acidente em razão de ausência de sinalização de trecho de estrada em obras. Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais e morais. Acidente em razão de ausência de sinalização de trecho de estrada em obras. Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C. Corte.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (3a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0009166-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32916
Registro: 2020.0000326427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0009166-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é suscitante
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0009166-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32916
Suscitante: 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitada: 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
EMENTA: Conflito de competência. Recurso de
Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais e
morais. Acidente em razão de ausência de sinalização de
trecho de estrada em obras. Causa de pedir fundamentada
em responsabilidade civil do Estado por falha na
prestação do serviço público. Competência recursal da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item
1.7). Precedentes desta C. Corte.
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitada (3a Câmara de Direito Público).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 35a
Câmara de Direito Privado em relação à C. 3a Câmara de Direito Público, ambas
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de apelação interposta em
face da r. sentença de fls. 124/125, originada de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por ADAUTO ALUÍSIO GONÇALVES em face da
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA, sob a alegação de que
trafegava com seu veículo pela Estrada Governador Mário Covas, sentido
aeroporto de Viracopos ao Bairro Capivari, no perímetro do Município de Itupeva,
quando, nas proximidades de uma ponte, caiu com seu veículo em uma vala de
aproximadamente 4 metros de profundidade, local em que estavam sendo
realizadas obras de canalização do Rio Capivari.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0009166-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32916
O recurso de apelação foi inicialmente distribuído à 3a
Câmara de Direito Público que, pelo v. acórdão de fls. 135/158, dele não
conheceu, declinando da competência e determinando a redistribuição para uma
das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos à 35a Câmara de Direito Privado, o
recurso não foi conhecido pelo v. Acórdão de fls. 163/166, suscitando-se conflito
de competência.
Os autos deixaram de ser encaminhados para a dd.
Procuradoria Geral de Justiça, ante a ausência de interesse público e legitimidade
do Ministério Público na hipótese dos autos.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por ADAUTO ALUÍSIO GONÇALVES em face da FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA, alegando, em resumo, que trafegava
com seu veículo pela Estrada Governador Mário Covas, sentido aeroporto de
Viracopos ao Bairro Capivari, no perímetro do Município de Itupeva, quando, nas
proximidades de uma ponte, caiu com seu veículo em uma vala de
aproximadamente 4 metros de profundidade, local em que estavam sendo
realizadas obras de canalização do Rio Capivari, sem qualquer sinalização de
interrupção de trânsito.
A ação foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade passiva, eis que restou demonstrado nos autos que o responsável
pelas obras no local é o Município de Valinhos, executor das obras causadoras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0009166-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32916
acidente..
Irresignado, o autor apresentou recurso de apelação, o qual
foi distribuído livremente à C. 3a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça (Câmara suscitada), a qual não conheceu do recurso, aduzindo que a
matéria se enquadra na competência de uma das Câmaras de Direito Privado, a
teor do disposto no 5o, III.151, da Resolução 623/13, independente da qualidade da
parte.
Já a Câmara suscitante (35a Câmara de Direito Privado),
aduziu em síntese que, tratando-se de ação de reparação de danos envolvendo
responsabilidade civil decorrente de suposta falha na prestação de serviço público,
a competência para o exame da matéria é de uma das Câmaras de Direito Público,
consoante art. 3o, I.7, da Resolução n.o 623/20132.
Razão assiste à Câmara suscitante (35a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça).
De início, de se registrar que as competências das Seções de
Direito Público e Privado dessa Corte estão regulamentadas pela Resolução no
623, de 16 de outubro de 2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Observa-se ainda que, de acordo com o art. 103 do
1 Art. 5o,III.15 da Resolução no 623/13 Compete à Seção de Direito Privado as “Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de
serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo anterior”.
2 Art. 3o, I.7, “b”, da Resolução n.o 623/2013 Compete à Seção de Direito Público as “Ações de responsabilidade civil
do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0009166-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32916
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça3, é sempre o pedido inicial que
norteia a fixação da competência recursal, sendo indiferente a qualidade ou
natureza jurídica das pessoas que figuram nos polos ativo e passivo da relação
jurídica processual.
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação de
Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido indenizatório. Competência para o processamento
e julgamento de recursos que é definida pelo pedido formulado na petição
inicial da ação (art. 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Pretensão da demanda que se refere a
responsabilidade civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013,
artigo 5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”4 (n/ grifo)
No caso, a ação foi ajuizada com pleito de ressarcimento
fundada em acidente ocorrido em estrada por falha na prestação de serviço
público. Argumenta o autor que o acidente se deu por ausência de sinalização da
obra existente no local.
Tem-se, pois, que o cerne da questão não diz respeito a
acidente, com envolvimento de mais de um veículo em trânsito, o que ensejaria a
competência de uma das Câmaras de Direito Privado, independente da qualidade
ou natureza jurídica da parte passiva ou ativa.
No caso, a discussão nos autos se fundamenta na suposta
negligência do Poder Público, quanto à sinalização de obras de canalização do Rio
3 RITJ. “Art. 103: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la”.
4 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0009166-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32916
Capivari na Estrada Governador Mário Covas; portanto, diz respeito à
responsabilidade civil do Estado, impondo-se reconhecer a competência de uma
das Câmaras de Direito Público.
Chega-se a tal conclusão pela análise dos artigos
correspondentes da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Destarte, nos ditames do artigo 3o, inciso I, item 1.7, da
referida Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, a Seção de Direito
Público terá a competência preferencial para o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art.
951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações; b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”. (n/ grifo).
A ressalva constante no final do dispositivo acima transcrito
(item III.15 do art. 5o da Resolução), remete a competência para uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado, em ações de reparação de dano, ainda que envolvam
a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, quando causado em acidente de veículo, o que, como acima já
afirmado, não se enquadra na hipótese dos autos.
No mesmo sentido, julgados recentes deste C. Órgão
Especial, adotando entendimento harmônico a respeito em casos análogos,:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Cível
Acidente de
veículo Ação de indenização por danos morais e materiais fundada na
responsabilidade extracontratual derivada de acidente de veículos e
também na responsabilidade civil do Estado Morte Choque entre
veículo e motocicleta ocorrido em via pública, em obras Eventual
imprudência da motorista na condução de seu veículo automotor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conflito de Competência Cível - No 0009166-61.2020.8.26.0000
VOTO No 32916
ausência de sinalização adequada da via Competência definida em razão
da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do
Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público
Inteligência do art. 3o, I.7, da Resolução TJSP no 623/2013 Conflito
conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 2a Câmara
de Direito Público.5”.
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA "Ação de indenização por danos
materiais e morais" objetivando a condenação do Município de
Araraquara e da empresa que realizava obra em via pública Causa de
pedir fundada em que o autor transitava com motocicleta quando foi
surpreendido, em subida com curva, pelo recorte no asfalto,
sem sinalização pela empresa prestadora do serviço, e por negligência do
Município, vindo a perder o controle do veículo e cair, sofrendo
traumatismos múltiplos, além de avarias em seu veículo Alegação de
que o município foi negligente ao não exercer seu poder de fiscalização e
não tomar as devidas cautelas para sinalizar a obra realizada na via
pública, o que levou ao evento danoso Causa petendi fundada na
responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de
serviço público: ausência de sinalização adequada em via pública
em obras Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da
Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de
Direito Privado ("Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além
da que cuida o parágrafo primeiro"), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da Seção de Direito Público ("Ações de responsabilidade
civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no
art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e
às respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito
à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do
art. 5o desta Resolução;") Competência da Seção de Direito Público
Jurisprudência do C. Órgão Especial Conflito julgado procedente,
declarada competente a Câmara suscitante (2a Câmara de Direito
Público) 6".
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitada (3a Câmara de Direito Público) para decidir a
apelação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
5 Conflito de Competência no 0052156-04.2019.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, j. 19.02.2020.
6 Conflito de Competência no 0039088-84.2019.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, j. 22.10.2019.